Tribunal: TJMT
Processo: 1035532-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035532-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0005-55 (APELADO), ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - CPF: 272.950.258-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade de Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança de ICMS-DIFAL das competências de outubro e novembro de 2023 e extinguir a execução fiscal, ao fundamento de que o crédito tributário
se encontrava
com a exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial integral realizado em mandado de segurança anteriormente ao ajuizamento da ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (
ii
)
estabelecer se o depósito judicial integral, realizado antes da inscrição em dívida ativa, suspende automaticamente a exigibilidade do crédito, independentemente da extensão de liminar concedida em mandado de segurança; e (
iii
) determinar se houve comprovação de integralidade do depósito apta a afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública ou comprováveis por prova pré-constituída, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.
A verificação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser realizada mediante análise dos comprovantes de depósito judicial constantes dos autos, inexistindo controvérsia fática que exija produção de outras provas.

5.
O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, não condicionando esse efeito à prévia decisão judicial declaratória.

6.
Conforme o Tema 271 do STJ (REsp 1.140.956/SP), o depósito integral realizado antes da inscrição em dívida ativa impede a constituição válida do título executivo e o ajuizamento da execução fiscal, sendo a posterior manifestação judicial de natureza meramente declaratória.

7.
Comprovado que os depósitos referentes às competências executadas foram efetuados meses antes da
inscrição da CDA e mais de um ano antes do ajuizamento da execução, o crédito já se encontrava com a exigibilidade suspensa nesses marcos temporais.

8.
A limitação temporal de liminar concedida em mandado de segurança não afasta o efeito suspensivo decorrente do próprio depósito judicial integral, que possui fundamento autônomo no art. 151, II, do CTN.

9.
Ausente a exigibilidade do crédito no momento da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução, inexiste título executivo válido, impondo-se a extinção do feito, nos termos dos
arts
. 485, IV, e 803, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II, e art. 204; Lei n. 6.830/80, art. 3o; CPC,
arts
. 485, IV, 803, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 14.04.2010 (Tema 271).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela
parte
executada para declarar a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa n
.
2024511198 e, por conseguinte, extinguir o feito executivo, ao fundamento de que o crédito tributário referente ao ICMS-DIFAL das competências de outubro e novembro de 2023 encontrava-se com a exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial integral realizado no Mandado de Segurança n
.
1046177-30.2022.8.11.0041, ajuizado anteriormente à execução.

Em suas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade de conhecimento da Exceção de
Pré
-Executividade, ao argumento de que a matéria discutida demandaria dilação probatória, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a liminar concedida no mandado de segurança mencionado teria abrangido apenas os débitos de ICMS-DIFAL relativos aos meses de novembro e dezembro de 2022, não alcançando as competências de outubro e novembro de 2023 ora executadas.

Afirma, ainda, a validade da Certidão de Dívida Ativa, a qual goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei n
.
6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, defendendo que o depósito judicial não extingue o crédito tributário nem impede a regular inscrição em dívida ativa quando não configurada a suspensão da exigibilidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
347259858
).

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação e ausência de dialeticidade, ao sustentar que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, que se baseou na suspensão da exigibilidade do crédito em razão do depósito integral, e não na extensão da liminar concedida no mandado de segurança.

No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que os valores executados foram integral e tempestivamente depositados nos autos do
mandado de segurança
anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, circunstância que suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional e da tese firmada no Tema 271 do Superior Tribunal de Justiça.

(Id
347259860
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a execução fiscal foi corretamente extinta sob o fundamento de que o crédito tributário consubstanciado
em
Certidão de Dívida Ativa
se
encontrava com a exigibilidade suspensa em razão de depósitos judiciais realizados anteriormente ao ajuizamento da ação executiva.

Da análise dos autos, verifico que o
apelante
ajuizou a presente execução fiscal visando à cobrança de ICMS-DIFAL referente às competências de outubro e novembro de 2023, no valor total de R$ 423.205,39
,
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n
.
2024511198
.

No decorrer do trâmite processual,

o
executad
o
apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando

que os valores executados foram integralmente depositados nos autos do Mandado de Segurança n
.
1046177-30.2022.8.11.0041 antes do ajuizamento da execução, o que
suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Sobreveio sentença que acolheu a exceção, declarou a nulidade da CDA e extinguiu o feito executivo, ao reconhecer que o depósito judicial integral realizado anteriormente à propositura da execução impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da cobrança.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando

a inadequação da via eleita, ao argumento de que a matéria demandaria dilação probatória, em afronta à Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, e, no mérito, sustentando a validade da Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento de que a liminar concedida no mandado de segurança teria abrangido apenas débitos relativos ao exercício de 2022, não alcançando as competências ora executadas.

I – Da preliminar arguida em contrarrazões

A apelada suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação e ausência de dialeticidade, ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Não lhe assiste razão.

Verifico que, embora de forma sucinta, o apelante questiona expressamente o cabimento da exceção de
pré
-executividade, sustenta a
inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e defende a validade da Certidão de Dívida Ativa.

Ainda que não tenha enfrentado de maneira aprofundada todos os fundamentos adotados pelo juízo de origem, há impugnação suficiente para devolução da matéria ao Tribunal.

A exigência de dialeticidade não impõe ao recorrente o esgotamento argumentativo, mas apenas a demonstração de inconformismo fundamentado com os pilares da decisão recorrida, o que se verifica na hipótese.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – Do mérito

Do cabimento da exceção de
pré
-executividade

O
apelante
sustenta
que a matéria demandaria dilação probatória, razão pela qual não poderia ter sido apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade.

Sabe-se que a
exceção de
pré
-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública, bem como de questões que possam ser comprovadas mediante prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. (REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso concreto, a discussão
se
limita à verificação da existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário à época da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal.

Tal circunstância pode ser aferida a partir de documentos constantes dos autos, notadamente os comprovantes de depósito judicial juntados nos autos do Mandado de Segurança n
.
1046177-30.2022.8.11.0041.

Não há controvérsia fática a demandar produção de outras provas. O próprio apelante não nega a realização dos depósitos,
se
limitando a sustentar que a liminar concedida no mandado de segurança teria se restringido ao exercício de 2022.

A controvérsia, portanto, é exclusivamente jurídica, sendo plenamente adequada a via eleita.

Do depósito judicial e da suspensão da exigibilidade

O art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II -
o
depósito do seu montante integral;

A norma não condiciona a eficácia suspensiva à prévia decisão judicial que reconheça a validade ou a integralidade do depósito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 271 (REsp 1.140.956/SP), consolidou o entendimento de que, realizado o depósito integral antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução, opera-se automaticamente a suspensão da exigibilidade, sendo eventual pronunciamento judicial posterior de natureza meramente declaratória.
Cito:

Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

Esta Terceira Câmara, inclusive, já aplicou esse entendimento em caso análogo, reconhecendo que o depósito judicial integral e anterior à
inscrição torna inexigível o título executivo, impondo a extinção da execução fiscal.
Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito integral suspende automaticamente a exigibilidade do crédito, não se exigindo prévia decisão judicial para eficácia da medida.

4. Comprovado o depósito integral em data anterior à inscrição em dívida ativa, a exigibilidade do crédito encontrava-se suspensa no momento do ajuizamento da execução, inexistindo título executivo exigível.

(
TJMT
1042347-56.2022.8.11.0041
, Rel. Des. Marcio Vidal,
Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo
, j. 20.2.2026).

No presente caso, verifico que
a
Certidão de Dívida Ativa n
.
2024511198

visa a cobrança de fatos geradores referente ao período de outubro e novembro de 2023
, e que
inscrição da
CDA
ocorreu apenas em
07/06/2024
, sendo a execução fiscal ajuizada em
22/04/2025
.

Observo
, ainda,
que nos autos do Mandado de Segurança n.
1046177-30.2022.8.11.0041
, o
depósito referente à competência de outubro de 2023 foi realizado em
27/11/2023
;

o depósito referente à competência de novembro de 2023 foi realizado em
26/12/2023
.

Constat
o
, assim, que os depósitos foram efetuados meses antes da inscrição e mais de um ano antes do ajuizamento da execução.

Ainda que a liminar concedida no mandado de segurança tenha se restringido a determinadas competências do exercício de 2022, a
suspensão da exigibilidade, no tocante às competências ora executadas, decorre do próprio depósito judicial realizado com fundamento no art. 151, II, do CTN, e não da extensão da medida liminar.

O argumento do apelante, centrado na limitação temporal da liminar, não afasta o efeito suspensivo decorrente do depósito.

No momento da inscrição em dívida ativa e, posteriormente, quando do ajuizamento da execução, o crédito já se encontrava judicialmente garantido.

Ausente a exigibilidade, inexiste título executivo apto a amparar a execução fiscal.

Da integralidade do depósito

No que se refere à alegada ausência de integralidade, observo que os depósitos foram realizados antes do vencimento definitivo das obrigações, circunstância que afasta a incidência de mora, juros e multa.

Nessas condições, o montante depositado corresponde ao valor exigível à época dos fatos geradores, não havendo demonstração concreta, por parte do apelante, de que o crédito inscrito superasse o valor efetivamente depositado por qualquer parcela legítima.

Incumbia ao ente fazendário demonstrar eventual diferença substancial apta a descaracterizar a integralidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse quadro, concluo que, quando da inscrição da CDA e do ajuizamento da execução, o crédito tributário encontrava-se com a exigibilidade suspensa.

A ausência de exigibilidade configura vício insanável da execução, nos termos dos
arts
. 485, IV, e 803, I, do Código de Processo Civil.

A extinção do feito executivo, portanto, foi corretamente determinada.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na origem em 10%
sobre o valor atualizado da execução fiscal
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix
Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

De resultado, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026